Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA.

Se o acórdão paradigma que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou nas suas condições pessoais, especialmente na primariedade, não há como estender o benefício ao paciente, que é reincidente em crime doloso.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leicemir Baconepa de Lara
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado à p. 301 (Id. 31348997):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 9.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Destaca que, passados mais de 480 dias da data da prisão, não houve sequer a designação de audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do insurgente baseou-se exclusivamente na gravidade em abstrato dos tipos penais, destacando que não há nos autos fatos concretos a ele imputáveis que indiquem risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Argumenta que essa egrégia Corte de Justiça reconheceu o excesso de prazo na instrução processual no julgamento dos Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000, n. 1016333-66.2019.811.0000, n. 1017079-31.2019.811.000, n. 1017720-19.2019.811.0000 e n. 1017752-24.2019.8.11.0000, impetrados em favor de corréus, de modo que, tratando-se de matéria processual de caráter objetivo, o paciente também deve ser beneficiado com a liberdade provisória.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o deferimento do pedido de extensão do benefício concedido aos corréus (CPP, art. 580), reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas (pp. 4-20 – Id. 29102456).

Acostou documentos.

O relator em substituição legal, eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, determinou a requisição de informações ao juízo impetrado, postergando a análise do pedido de liminar (pp. 257-258 – Id. 30010972).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 263-300 (Id. 31282977).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 301-302 (Id. 31348997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 306-310 – Id. 32777062).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020